Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709713-15.2025.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELA MOTA DE SOUSA, ROBSON BARBOSA DE SOUSA RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O DÉBITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em definir se a penhora do imóvel indicado pelo exequente viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, em razão da suposta desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O princípio da menor onerosidade não deve ser interpretado de forma a inviabilizar a execução, especialmente quando não há outros bens penhoráveis. 4. Os devedores não indicaram meios alternativos menos onerosos para a satisfação da obrigação, conforme previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC. IV. DISPOSITIVO. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve a devida apreciação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da própria utilidade da medida, à luz do princípio da menor onerosidade e da ordem de preferência legal da penhora, ao viabilizar a penhora do imóvel com objetivo de quitar dívida condominial. Defende ser uma medida excepcional, posto que o imóvel em si, mesmo com expressivo valor econômico, é bem indivisível e, por conta disso, necessita ser feita uma ponderação entre o próprio valor executado e a quantia perseguida pelo credor. Acrescenta ser inócua a penhora cujo produto se limitar a custear os atos necessários à sua constrição ou alienação; ou as despesas processuais da totalidade da execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam todas as publicações realizadas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a constrição sobre o imóvel surge como uma possibilidade para que a parte agravante consiga o adimplemento da obrigação, até mesmo porque, diante dos elementos probatórios coligidos, não se configura que a penhora seja mais gravosa para os devedores, especialmente porque até o momento eles não demonstrou concretamente uma atitude cooperativa para pagar a dívida, nem houve quebra da ordem de preferência de penhora. Cumpre destacar que, apesar do disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, regramento que determina que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, tal prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor em satisfazer a dívida, conforme o artigo 797 do CPC. (ID 70535276). .. Nesse contexto, embora o Juízo de primeiro grau alegue que o imóvel penhorado possui valor superior ao da dívida executada, não foi encontrado nenhum outro bem passível de penhora que demonstrasse a violação à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015. .. É importante ressaltar que o Juiz deve buscar a execução do modo menos gravoso ao devedor apenas quando existirem outras formas eficazes de honrar o débito, pois se deve considerar que a finalidade da execução é a satisfação do crédito do credor. Quanto ao ponto, destaca-se que foram realizadas consultas nos sistemas RenaJud (IDs 155018187/155018188 da origem) e SisbaJud (ID 155018189 da origem), plataformas à disposição do Juízo que se mostraram infrutíferas. Convém realçar que o Princípio da Menor Onerosidade, previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não serve para inviabilizar a execução e/ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito. ... Nesse cenário, impõe-se a reforma da decisão do Juízo de origem, pois as alegações de onerosidade excessiva e desproporcionalidade carecem da indicação de meio de penhora mais efetivo e menos oneroso (ID 72382822). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023